Tribunal: STF
Processo: HC 253362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de Andre Daniel Ribeiro dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 952.088/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e 157, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega sofrer constrangimento ilegal, em virtude de decisão colegiada proferida pelo TJSP que deu provimento ao recurso ministerial e determinou a realização de exame criminológico para a progressão de regime. (p. 2)



    Relata que o paciente possui os requisitos subjetivos para a concessão da benesse: “O paciente não registra nenhuma falta disciplinar em seu histórico prisional e possui atestado de bom comportamento carcerário, não possui crime violência ou grave ameaça tudo a evidenciar que, por ora, tem assimilado a terapêutica penal e, portanto, preenche o requisito subjetivo exigido pelo artigo 112, da Lei de Execuções Penais, para a progressão ao regime SEMI ABERTO.” (p. 9-10)



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido.



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada a progressão de regime fechado para o semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 7)



    O ato coator transitou em julgado em 22.10.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “...



    Além da natureza dos delitos praticados, possui histórico prisional conturbado - uma falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina (fls. 18) - carecendo de comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar a progressão ao intermediário, evidenciando, por ora, necessidade de permanência no cárcere, visando absorver a terapia penal e amadurecimento à concessão da benesse, o que somente poderá ser aquilatado com a realização de exame criminológico, não se prestando para tal fim a avaliação de fls. 31/32, conforme ressaltado pelo Parquet (fls. 14-15 grifo meu).’



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.



    (...)



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente à prática de "[...] uma falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina (fls. 18) [...]" (fl. 14). 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (eDOC 2, p. 1-3)



    Ademais, transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a realização do exame criminológico para a progressão de regime:



    “O agravado cumpre, pela prática dos gravíssimos crimes de roubo majorado (3x), e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pena privativa de 28 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, cujo TCP está previsto somente para 6/8/2037 (fls. 14).



    Além da natureza dos delitos praticados, possui histórico prisional conturbado - uma falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina (fls. 18) - carecendo de comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar a progressão ao intermediário, evidenciando, por ora, necessidade de permanência no cárcere, visando absorver a terapia penal e amadurecimento à concessão da benesse, o que somente poderá ser aquilatado com a realização de exame criminológico, não se prestando para tal fim a avaliação de fls. 31/32, conforme ressaltado pelo Parquet. 



    Ademais, com o advento da Lei nº 14.843/24, a realização do exame, antes facultativa e com justificativa em cada caso, passou a ser obrigatória, nos termos da novel redação da LEP, art. 112, § 1º: 



    ‘Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão’. 



    Mister ressaltar, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a progressão, condicionando-se eventual futura reapreciação à realização de exame criminológico, determinando-se retorno ao fechado.” (eDOC 2, p. 6-7. Grifos meus.)



    Conforme previsto na Súmula Vinculante 26 deste Tribunal, a decisão que impõe a realização do exame criminológico para a progressão de regime, deve ser devidamente fundamentada. Vejam-se:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Na espécie, verifico que a fundamentação é apta a ensejar a imposição de realização do exame criminológico para a progressão de regime do paciente. Além disso, as razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estão em conformidade com o enunciado do verbete supracitado e com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 239.311 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.06.2024. Grifos meus.)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2022. Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente